Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que determinada a emenda a inicial na decisão retro (id. 22530805 e 23562148), a parte Autora, embora tenha acostado documentos para instruir a inicial, deixou de juntar a guia de custas iniciais da ação. Nesses termos, reitere-se o despacho retro, intimando-se a parte Autora para que, em derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais da ação, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora